Tribunal: TCU
Processo: 010.315/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo FNDE/ME, em razão da omissão no dever de prestar contas do programa BRALF/2007 e Convênio No 816259/2007, celebrado com a PM de Dom Pedro-MA, no exercício de 2007 e 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da omissão do dever de prestar contas dos recursos repassados no exercício de 2007 ao Município de Dom Pedro/MA, por força do Programa Brasil Alfabetizado, e da não comprovação da execução do objeto do Convênio 816259/2007 (Siafi 600443), cujo objeto era o apoio financeiro para o desenvolvimento de ações de formação de professores para atendimento educacional especializado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel José de Ribamar Costa Filho, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de José de Ribamar Costa Filho, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "a", "b" e "c", e 19, caput, da Lei 8.443/1992, e condená-lo solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor histórico (R$) Data 32.511,60 04/03/2007 20.904,00 21/12/2007 13.936,00 26/12/2007 9.3. aplicar a José de Ribamar Costa Filho a multa individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência do presente acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.